Tribunal: TJPA
Processo: 0814059-61.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814059-61.2021.8.14.0000

REQUERENTE: FRANK ATAIDE DOS SANTOS

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35, C/C 40, INCS. V E VII, TODOS DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTA EM UM ÚNICO DEPOIMENTO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. ARGUMENTO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL POR DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. O requerente pretende demonstrar a fragilidade do acervo probatório para manter a condenação, afirmando que se fundamenta em um único depoimento. Porém, essa operação demanda a análise de todos os elementos de cognição produzidos no processo, operação que é inviável em sede de revisão criminal. Preliminar acolhida.

2.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém. (PA), 26 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANK ATAÍDE DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses, e 04 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 2000 (dois mil) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35, c/c 40, incs. V e VII, todos da Lei nº 11.340/2006, ajuizou a presente
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente sustenta que o édito condenatório foi contrário à evidência dos autos, uma vez que se fundamentou apenas em um único depoimento que apontou seu envolvimento no crime, bem como, ao contrário do que concluiu o acórdão que confirmou a condenação, nenhuma outra testemunha acompanhou as diligências de interceptação telefônica.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido.

O Custus legis opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, pois o acolhimento do pedido demanda o reexame das provas que já foram discutidas pelas instâncias ordinárias.

À

revisão.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO PARQUET

O requerente sustenta que o édito condenatório foi contrário à evidência dos autos, uma vez que se fundamentou apenas em um único depoimento que apontou seu envolvimento no crime, bem como, ao contrário do que concluiu o acórdão que confirmou a condenação, nenhuma outra testemunha acompanhou as diligências de interceptação telefônica.

A condenação é contrária à evidências dos autos, para fins de revisão criminal, quando não encontra fundamento em qualquer prova produzida sob o crivo do contraditório ou da ampla defesa.

No caso dos autos, a testemunha Kupel Fonseca Araújo, investigador da Polícia Civil que participou das diligências de interceptação telefônica, afirmou que o envolvimento do requerente na empreitada criminosa consistia na aquisição de bens, tais como veículos e imóveis, para a associação criminosa (doc. id nº 7433884). Dessa forma, houve suporte mínimo para a prolação da sentença condenatória.

Ademais, requerente pretende demonstrar a fragilidade do acervo probatório para manter a condenação. Porém, essa operação demanda a análise de todos os elementos de cognição produzidos no processo, operação que é inviável em sede de revisão criminal, motivo pelo qual a colho a preliminar suscitada.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 26 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/04/2023